Tribunal: TJDFT
Processo: 0737247-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737247-02.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNALDO BATISTA DE ARAUJO AGRAVADO: DEMERVAL LIMA GONCALVES D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ednaldo Batista de Araujo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial de n. 0710979-89.2020.8.07.0007 movida por Demerval Lima Gonçalves, determinou a penhora de percentual da sua verba salarial. Em suas razões recursais (ID 50968748), o agravante invoca, em suma, a impenhorabilidade da verba salarial, a inviabilizar a constrição determinada na origem. Pugna, portanto, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. E, no mérito, pleiteia o provimento do agravo, para reforma da r. decisão. Na ocasião, deixou de recolher o preparo, em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado no recurso. Ao ID 51027784, esta Relatoria determinou a intimação do agravante, a fim de que demonstrasse a hipossuficiência alegada, para fins de análise da concessão de gratuidade da justiça na instância recursal, ou comprovasse o recolhimento do preparo. Em seguida, o recorrente reiterou a necessidade do benefício e acostou aos autos a documentação pertinente (ID 51473207). Consoante decisão desta Relatoria ao ID 51520459, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, determinando-se a intimação do agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, recolher o preparo recursal. Conforme certidão de ID 51959979, o agravante deixou transcorrer o prazo sem manifestação. É o relato do necessário. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. O preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no ato de sua interposição. Conforme relatado, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e abertura de prazo para recolhimento do preparo, o recorrente não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo recursal, permanecendo silente, o que acarreta o reconhecimento da deserção do recurso interposto. 3. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, ambos do CPC, e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço do agravo de instrumento ante a falta de pressuposto processual. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 4 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora